Tribunal: TJMT
Processo: 1033551-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033551-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WENDER LUCAS MARQUES ORO - CPF: 049.448.261-33 (APELADO), SINTHIA BERETTA - CPF: 159.905.458-27 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1033551-52.2017.8.11.0007

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

WENDER LUCAS MARQUES ORO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIALMENTE PROCEDENTE – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA
–

PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO – COMPROVADO PAGAMENTO JUDICIAL – OMISSÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE O RECEBIMENTO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – HIPÓTESE DO ARTIGO 80 INCISOS I, II E III DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que o pleito autoral já foi devidamente analisado e dirimido em outro processo, não pode ser objeto de nova discussão, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC/2015.

Havendo coisa julgada, em face do autor já ter recebido o montante indenizatório, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC/15.

Constatada a ocorrência de dolo e tentativa de alterar a verdade dos fatos, ao promover ação judicial visando receber indenização securitária já devidamente recebida, deve a parte autora ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I, II e III, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
WENDER LUCAS MARQUES ORO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 38816474)
.

Em suas razões recursais (ID 38816480) a seguradora alega a existência de coisa julgada vez que a obrigação securitária se encontra quitada nos autos do processo no 1011319-46.2017.8.1.0041, que tramitou na 6a Vara Cível de Cuiabá.

Assevera que
não há que se falar em indenização, uma vez que não poderá o apelado receber em duplicidade pelo mesmo dano, que inclusive já recebeu valor idêntico ao atestado neste processo, conforme apurou o perito judicial.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a existência de coisa julgada com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, com a condenação da parte apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Alternativamente, não sendo este o entendimento, requer a improcedência da ação com a condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões (ID 38816486).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 10/02/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos (IDs 38814591 e 38814592)
.

Em sua inicial (ID 38814586), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente a 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no país na data do efetivo pagamento, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no valor corresponde a 20% do valor atualizado da causa.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à ocorrência de coisa julgada ao argumento de que já houve o pagamento integral da indenização do Seguro DPVAT nos autos do processo que tramitaram 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Inicialmente, em que pese os julgados no sentido de não conhecer de documentos juntados aos autos apenas na fase recursal, sem a demonstração de que se tratam de documentos novos ou ainda que tenha sido impossível ter acesso aos mesmos anteriormente, no caso dos autos, constata-se que a respectiva juntada encontra-se em sintonia com a nova sistemática processual, pois devidamente oportunizado o contraditório e ampla defesa à parte apelada.

No entanto, apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões e se manifestar acerca dos documentos que instruíram o presente recurso a parte apelada manteve-se silente, como certificado no movimento ID 38816486.

Ademais, a arguição de coisa julgada compreende matéria processual de ordem pública, não se sujeitando à preclusão.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“Mas de sua omissão não decorre qualquer preclusão, porquanto, em razão de seu aspecto de interesse iminentemente público, pode a exceção de res iudicata ser oposta em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, “devendo ser decretada, até mesmo de ofício”, pelo juiz.”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos (IDs 38814591 e 38814592), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 10/02/2017 e a lesão dele decorrente.

Entretanto, o boletim de ocorrência que instruiu o presente recurso realmente demonstra que houve a propositura de ação para recebimento do seguro DPVAT na 6a Vara Cível de Cuiabá, porém, o acidente automobilístico narrado na referida ação teria ocorrido em 16/02/2017 (ID 38816484).

Nesse sentido, há que se analisar a documentação médica que instruiu ambos os processos para verificar se de fato a invalidez da parte apelada decorre de acidentes distintos cuja lesão tenham afetado segmentos corporais diferentes ou se houve o agravamento da invalidez identificada no primeiro acidente.

Da análise dos documentos médicos que acompanharam este recurso constata-se que a parte apelada foi vítima de acidente com moto no dia 10/02/2017, sofrendo trauma de clavícula direita com deformidade em articulação, conforme laudo de solicitação de internamento do Pronto Socorro do Hospital Municipal de Várzea Grande (ID 38814591).

Verifica-se, ainda, do boletim de atendimento, registro no 1243537, que a parte apelada foi submetida a exame de Raio-X de clavícula e cotovelo direito em 16/02/2017, às 14h24min47seg, controle no 1867, como atestado pelo médico Ortopedista Dr. Francisco Loureiro (ID 38814591).

Na sequência, o relatório médico assinado pelo Ortopedista/Traumatologista Dr. Francisco Carlos dos Santos informa que a parte apelada procurou atendimento médico em 16/02/2017 informando ter sido vítima de acidente com moto em 10/02/2017 com trauma de clavícula direita apresentando dor local, sendo internado para realização de procedimento cirúrgico (ID 38814591).

No mesmo sentido, ao analisar a documentação médica referente ao acidente ocorrido em 16/02/2017, verifica-se que a parte apelada sofreu trauma na clavícula direita, sendo submetida a intervenção cirúrgica como atestado pelo médico Ortopedista/Traumatologista Dr. Francisco Calos dos Santos do Pronto Socorro do Hospital Municipal de Várzea Grande (ID 38816484).

Ao comparar os pedidos de realização de exame de Raio-x e o relatório médico dos processos, constata-se que em ambos os documentos são idênticos.

Isso porque, a solicitação de exame de Raio-X do autos que tramitaram na 6a Vara Cível de Cuiabá encontra-se datado de 16/02/2017 às 14h24min47seg , com no de registro 1243537, indicando o seguimento corporal clavícula e cotovelo direito, controle no 1867 (ID 38816484).

O mesmo ocorre com o relatório médico que instruiu os autos que tramitaram na 6a Vara Cível de Cuiabá, pois o médico Ortopedista/Traumatologista Dr. Francisco Carlos dos Santos atesta que a parte apelada refere ter sofrido acidente com moto em 10/02/2017, apresentando trauma de clavícula, vindo a procurar atendimento médico em razão da dor, sendo encaminhado para tratamento cirúrgico (ID 38816484).

Ao se comparar os laudos periciais, constata-se que ambos indicam que a parte apelada apresenta invalidez parcial permanente e incompleta de média repercussão, quantificada em 50% para o membro superior direito em razão de fratura da clavícula direita.

Assim, há que se acolher a irresignação da seguradora, pois há nos autos documentos aptos a demonstrar que a lesão apresentada pela parte apelada decorre do acidente ocorrido em 10/02/2017 como relatado pela própria parte autora nos documentos médicos que instruíram ambos os processos.

Conclui-se que o objeto discutido nesta ação já foi decidido nos autos do processo no 1011319-46.2017.8.11.0041 que tramitou na 6a Vara Cível de Cuiabá, cuja sentença de parcial provimento foi proferida em 30/05/2018 com trânsito em julgado 22/01/2019, motivo pelo qual não é possível novo pronunciamento judicial em observância à coisa julgada material.

Assim, restando comprovada a ocorrência da coisa julgada material,
a reforma da sentença é medida que se impõe
.

Com relação à condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, razão assiste à seguradora.

Isso porque, ao promover ação judicial visando receber indenização securitária já devidamente quitada em outro processo constata-se a ocorrência de dolo e tentativa de alterar a verdade dos fatos, o que caracteriza a hipóteses dos incisos I, II e III do artigo 80 do CPC/15.

Além disso, não se pode ignorar que o recebimento da indenização por duas vezes, fundada em um único fato, configura dolo e enriquecimento sem causa, fato que merece total repúdio do Poder Judiciário.

Assim, verifica-se que a parte apelada violou a lealdade e a boa-fé processual deduzindo pretensão, alterando a verdade dos fatos para usar do processo e conseguir objetivo ilegal – fatos que caracterizam, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé,
verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal
;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Nesse sentido,
“litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falsa versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir o juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo”
(STJ, 1a Turma, Resp 1.200.098/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/05/2014, DJe 19/08/2014).

No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ARGUIÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – COMPROVAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO. 1. “A COISA JULGADA não é uma eficácia da sentença, mas simplesmente uma qualidade que se agrega ao efeito declaratório da sentença de mérito transitada em JULGADO, ou seja, é a indiscutibilidade que se agrega àquilo que ficou decidido no dispositivo da sentença de mérito que não caiba mais recurso. Deste modo,
a COISA JULGADA material corresponde à imutabilidade da declaração judicial sobre o direito da parte que requer alguma prestação jurisdicional
” (TJRS – 21a Câm. Cível - RAC No 70057191033 – Relator: Marco Aurélio Heinz – j. 18/12/2013). 2. “Assim, configurado aquele instituto, a consequência jurídica é a extinção do processo sem resolução de mérito, a teor do que estabelece o art. 267, inciso V, da legislação processual civil” (TJRS – 5a Câm. Cível – RAC No 70038920617 – Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto – j. 26/01/2011).
3. Aquele que “usar do processo para conseguir objetivo ilegal”, no caso o enriquecimento ilícito, deve ser condenado às sanções da LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ
, nos termos do art. 17, III, c/c art. 18, ambos do CPC.”
(RAC 0023746-39.2010.8.11.0041, Ap 140735/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2014, publicado no DJE 01/04/2014).

Desse modo,
impõe-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé
ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a ocorrência da coisa julgada e, por consequência extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, impondo à parte autora a condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa por litigância de má-fé, no termos do artigo 80, incisos I, II e III, do CPC/15.

Condeno ainda, a parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), observada a gratuidade de justiça concedida à parte
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020